Tribunal: TJSP
Processo: 1606170-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DE TRÂNSITO - Exercícios de 2014 e 2015 - Município de Guarulhos - Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Em primeiro grau, julgou extinta a ação executiva, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Manifestação após o prazo legal - PRECLUSÃO - Abandono caracterizado – Apelo da municipalidade não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DE TRÂNSITO - Exercícios de 2014 e 2015 - Município de Guarulhos - Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Em primeiro grau, julgou extinta a ação executiva, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Manifestação após o prazo legal - PRECLUSÃO - Abandono caracterizado – Apelo da municipalidade não provido.